Tribunal: TJDFT
Processo: 0710729-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No processo: 0710729-09.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: YAN EDUARDO RAMALHO DE ASSIS AUTORIDADE COATORA: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de AGRAVO INTERNO (ID 34647424) interposto pela Defesa Técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal) em face da decisão monocrática desta Relatoria (ID 34255935), que negou seguimento ao presente “habeas corpus”, por entender que a pretensão formulada (pleito absolutório) não se compatibiliza com a via estreita do “habeas corpus”, uma vez que demanda inevitável incursão no conjunto fático-probatório já analisado pela Turma Recursal. Conheço do Agravo Interno, por ser via adequada de impugnação de decisão monocrática do Relator, nos moldes do artigo 265 do RITJDFT[1] e artigo 1.021 do Código de Processo Civil[2]. 2. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar resposta ao agravo interno, conforme artigo 265, § 4o, do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 04 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator [1][1] RITJDFT. Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. [2][2] CPC/2015. Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.